Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711754-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de subsidiar decisão acerca do pedido de concessão de liminar na presente ação direta de inconstitucionalidade e considerando a relevância do tema trazido à discussão na vertente ação, a qual suscita que o pronunciamento judicial seja precedido da oitiva dos órgãos ou autoridades das quais emanaram a lei impugnada, solicitem-se as informações ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 144 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Prestadas as informações ou expirado o prazo legal, colham-se as manifestações da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral do Distrito Federal e do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no prazo de até 3 (três) dias, consoante a regra do § 1o do artigo citado. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador